Tribunal: TJBA
Processo: 8025035-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025035-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE AMARGOSA

Advogado: MÁRCIO MARTINS TINOCO

EMBARGADO: RAIMUNDO AZEVEDO DA SILVA

Advogado: ALEX BRITO SANTOS

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EFEITOS PREQUESTIONADORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de omissão e contradição no julgamento que manteve
a
decisão
a quo,
determinando ao Município de Amargosa o custeio de tratamento de saúde. O
Insurgente
sustenta que (i) houve omissão quanto à análise da alegada incapacidade financeira do Município e da possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia, e (ii) contradição entre o reconhecimento da responsabilidade solidária dos Entes Federativos e a ausência de exame quanto à definição judicial do Ente responsável, à luz do Tema nº 793 do STF. Requereu o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão quanto à análise da capacidade financeira do Município e à possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado, à luz do princípio da razoabilidade orçamentária; verificar se há contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, no tocante à responsabilização solidária dos Entes Federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura quando o
Ó
rgão
j
ulgador deixa de se manifestar sobre fundamento relevante deduzido pelas partes, ainda que para efeito de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O
decisum
deixou de enfrentar, expressamente, a alegação de incapacidade financeira do Município de Amargosa e a possibilidade de direcionamento da obrigação ao Estado da Bahia, con
soante o
entendimento do STF no RE nº 855178/SE (Tema
nº
793), o que caracteriza omissão sanável.

A jurisprudência do STF admite que, apesar da responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação do direito à saúde, o
M
agistrado pode, no caso concreto, eleger o responsável pela execução da obrigação, considerando critérios de hierarquização, descentralização e capacidade financeira no âmbito do SUS.

A ausência de manifestação sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados autoriza o acolhimento parcial dos
E
mbargos, para fins de prequestionamento, sem reexame do mérito da decisão.

Inexiste contradição interna, pois o reconhecimento da solidariedade entre os Entes Federativos é compatível com a negativa de efeito suspensivo, fundada na urgência da prestação de saúde requerida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, 23, 37, 161, 167, 196, 197 e 235; CPC, art. 1.022, I e II; Lei nº 8.080/1990; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793); STJ, Súmula nº 98; STF, Súmula nº 356.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8025035-34.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
o

MUNIC
Í
PIO DE AMARGOSA
,
sendo Embargado

RAIMUNDO AZEVEDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.